Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DUAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. VIABILIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois devidamente comprovado que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra duas vítimas de oito anos de idade, visando à satisfação de sua lascívia.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, posto que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
3. Nos crimes contra a liberdade sexual os atos libidinosos e as agressões podem não deixar vestígios, razão pela qual a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por meio de laudo ou prova pericial, como ocorreu na espécie.
4. Os crimes de estupro de vulnerável praticados pelo réu em desfavor das duas vítimas caracterizam crime continuado, pois se encaixam nos requisitos objetivos descritos no artigo 71 do Código Penal: são delitos da mesma espécie, praticados com várias ações, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, sendo que os delitos subsequentes podem ser tidos como continuação do primeiro. Ademais, presente também a unidade de designíos e o vínculo subjetivo entre eles, tudo no mesmo contexto fático.
5. Levando-se em consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor de reparação por dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razoável fixar a condenação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada uma das vítimas, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo que poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse das vítimas.
6. Recurso parcialmente provido.